Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-82.2016.8.05.0005
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-82.2016.8.05.0005

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: LEONARDO ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS FRANCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela seguradora, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, ao argumento de existência de omissão quanto à incidência dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, relativamente aos critérios de juros legais e atualização monetária.

2 - Verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para integrar o acórdão embargado, determinando a incidência da taxa SELIC como índice aplicável aos juros legais e à atualização monetária, na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, mantidos os demais termos do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV